Tribunal: TJPA
Processo: 0819864-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819864-04.2017.8.14.0301
APELANTE: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP, MARIA IZABEL DE LEAO FIALHO, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819864-04.2017.8.14.0301

APELANTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BAIÃO

APELADOS: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP E OUTROS

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO NA EXECUÇÃO E APELAÇÃO NOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. SENTENÇA EXTINGUIU AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 803, I CC ART. 485, VI DO CPC15) E JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONSIDEROU O JULGADOR A QUO QUE ERA DEVIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO QUE DEMONSTRASSE A DÍVIDA DE FORMA CLARA. VÍCIO QUE ADMITE SANAÇÃO. O FEITO FOI EXTINTO SEM DAR POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE EMENDAR A INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 801 DO CPC15. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I - No caso em tela, o Juiz a Quo extinguiu o feito sem a resolução do mérito, em decorrência da inexigíbilidade da execução, em função de o exequente não ter apresentado planilha de cálculo que demonstrasse, claramente, a dívida; dando, por consequência, procedência aos Embargos à execução.

II – Todavia, segundo interpretação do art. 801 do CPC/2015, faz-se necessário que o Juiz de piso possibilite, antes da extinção da execução, a correção da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse sentido o STJ se posiciona: “encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC” (Resp. n. 1199272/SP)

III – Sentença anulada e Recursos Prejudicados.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0819864-04.2017.8.14.0301

APELANTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BAIÃO

APELADOS: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP E OUTROS

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou, em conjunto, a
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, bem como os Embargos à execução.
A parte executada Embargante
é
TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP
e
OUTROS;

O
exequente, ora agravante, adentrou judicialmente pleiteando a execução do valor de R$ 500.415,77 (quinhentos mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), exigíveis diante de cédula de crédito bancário. Todavia, os apelados apresentaram Embargos à Execução, arguindo a falta de liquidez e obscuridade dos cálculos de débitos feitos pela ora recorrente, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Em sentença de ID.

1868271, o
Juiz a Quo
extinguiu a execução sem a resolução do mérito, com base no art. 803, I e art. 485, VI do CPC15 e julgou procedente os embargos à execução. Tal medida decorreu da interpretação de que o crédito não gozava de exigibilidade, uma vez que o valor pleiteado não se encontrava de forma expressa em planilha de cálculo, devendo alí constar o valor principal da dívida, seus encargos e despesas devidas, as parcelas de juros e o critério de sua incidência. Cumpre elucidar, a planilha de cálculo juntada nos autos consta em documento de ID. 1868268 - Pág. 26 (execução).

A apelante,
ITAU UNIBANCO S.A.
, inconformada, interpôs a apelação cível de n. 0036421-02.2017.8.14.0301 (autos da execução) e de n. 0036421-02.2017.8.14.0301 (autos dos embargos à execução)

arguindo que não merece prosperar o entendimento de que a planilha de cáculo restou inexigivel, dado argumentar que cumpriu com os requistos do art. 28 da Lei Federal 10.931/2004.

As apeladas,
TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP
e
OUTROS,
apresentaram contrarrazões de forma intempestiva, nos autos da execução - como consta em certidão de ID.

1868272 - Pág. 16.

Nos autos dos Embargos à execução foram apresentadas contrarrazões no id n. 2721739 - Pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº . 0819864-04.2017.8.14.0301

APELANTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BAIÃO

APELADOS: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP E OUTROS

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

Tendo em vista que juízo a quo julgou em conjunto a execução (que deu ensejo ao recurso de apelação n. 0036421-02.2017.8.14.0301) e os Embargos à execução (que deu ensejo ao recurso de apelação n. 0819864-04.2017.8.14.0301), ambos os recursos serão julgados nesta oportunidade.

No caso em tela, o julgador
Quo
extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, em virtude da inexigibilidade da execução pela falta de liquidez do cálculo do débito., julgando procedente os embargos à execução

Analisando os atos, percebe-se que a discussão jurídica se destina a averiguar se cabia a extinção da execução sem resolução de mérito, o que consequentemente, gerou a procedência dos embargos à execução, pelo motivo de o exequente ter apresentado planilha de débito deficitária de informações, a respeito da composição e da evolução da dívida.

Observando os autos, percebe-se que a própria cédula de crédito bancário cerne do litígio, disponível em ID. 1868268 - Pág. 8 (execução), expressa o valor da dívida total, a forma de pagamento, os encargos e demais acrécimos financeiros, a taxa de juros remuneratórios, da variação cambial e do atraso e pagamento de multa e sem dúvida esta cédula bancária trata-se de um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

Todavia, o § 2º do art. 28 da Lei Federal 10.931/2004 é determinante ao exprimir que sempre que for necessário, para a devida apuração do valor a ser executado, faz-se essencial a juntada de cálculo que evidencie o saldo exigido.

Ocorre que houve a apresentação de cálculos com o demonstrativo do débito, conforme constatado nos Ids n. 1868268 - Pág. 26/ 1868269 - Pág. 5/ 1868270 - Pág. 7. (autos da execução) No entanto, alegou o Executado, em sede de embargos à execução, que o cálculo apresentado seria insuficiente com relação às informações que pudessem que rebatidas, requerendo que fosse reconhecida a iliquidez do título

executivo, impondo-se, assim, a extinção do processo.

Tendo acatado este argumento o julgador de piso, ao invés de determinar que o exequente cumprisse tal diligencia, a fim de que apresentasse cálculo pormenorizado da dívida, decidiu extinguir o feito sem resolução de mérito, deixando de observar que se tratava de um vício sanável.

Mediante o que se denota da norma processual civil, a determinação para emendar a inicial, neste caso, não era uma opção e sim uma obrigação do julgador, conforme o preceito disposto no artigo 801 do CPC15:

Art. 801 -
''
verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento''.

Converge a jurisprudência do STJ neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INSTRUI A INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO E POSTERIOR ADITAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada" (REsp 1.309.047/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 13.09.2013). Orientação jurisprudencial albergada pelo artigo 798 do Novo CPC.

2. Nada obstante, também
é cediço nesta Corte que, "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC.

3. Consequentemente, constatado o cerceamento de defesa do devedor em razão da deficiência do demonstrativo da evolução da dívida que instruiu a inicial da execução, afigura-se impositiva a cassação do acórdão estadual e da sentença, a fim de que seja oportunizada, ao exequente, a supressão do vício apontado no prazo assinalado e, posteriormente, o aditamento e rejulgamento dos embargos à execução.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1199272/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Dessa forma, cabe o
retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau a fim de que, nos termos do artigo 801 do Novo CPC, seja dada a oportunidade de a exequente regularizar a inicial e, posteriormente, de o executado aditar os embargos à execução, prosseguindo-se a partir daí, como se entender de direito
. (Resp. 1199272)

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, que infringiu o devido processo legal e deixou de observar norma cogente e o Princípio da primazia do mérito. Dessa sorte,
ambas as apelações restam prejudicadas
, frente a perda de objeto recursal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2020